Tribunal: TJDFT
Processo: 0733744-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733744-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GERALDO TOZETTI, JOSE LUIZ TOZETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AOS DEVEDORES. CCS – BACEN. ALUGUERES. PENHORA. VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) efetivação de pesquisas de bens pertencentes aos devedores por meio de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS – Bacen); b) expedição de mandado de avaliação e penhora para que seja certificado se o agravado é proprietário de imóvel rural; c) penhora dos valores mensais dos eventuais alugueres, desde que o aludido imóvel tenha sido objeto de negócio jurídico de locação; d) obtenção do nome de eventual locatário do bem, bem como das datas de início e de término do negócio jurídico de locação de imóvel rural, e, finalmente, e) a intimação do locatário para que efetue o depósito judicial do montante dos aludidos alugueres. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro que tem os dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular no 3.347/2007, do BACEN. 2.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, o que pode ser obtido por meio de pesquisa com o uso do Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS - BACEN. 3. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, que tem a atribuição da indicação de bens passíveis de penhora, nos termos das regras previstas nos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c” ambos do CPC. A regra estabelecida no art. 789 do mesmo diploma processual enuncia ainda que o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial. 4. A determinação de expedição de mandado no atual momento processual não é possível. A sociedade anônima agravante pode juntar aos autos de origem a certidão de matrícula do imóvel com eventual averbação do contrato de locação. 4.1. Não é possível determinar a penhora dos valores mensais de alugueres sem a comprovação da propriedade do aludido imóvel pelos devedores. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) reúne informações que vinculam a pessoa cadastrada às instituições financeiras com as quais mantém relação, bem como a terceiros que, embora possam ser titulares das contas, possuem ligação com o devedor. Afirma que análise dos dados do CCS-Bacen possibilita também a identificação de vínculos com terceiros, dificultando estratégias de ocultação patrimonial, sendo tal medida especialmente relevante em processos executivos, como no presente caso. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “A jurisprudência desta Corte entende não existir "impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito".” (AgInt no AREsp n. 2.539.032/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003